Tribunal: TJMT
Processo: 1035805-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035805-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 067.178.901-50 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 067.178.901-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU, NÃO PROVIDO. DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA VEDADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – FALTA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE DA COBRANÇA – COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente é legítima a incidência da comissão de permanência, quando expressamente prevista no contrato, conforme entendimento sedimentado no REsp 1058114/RS (repetitivo).

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

É ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
)

A compensação entre os valores indevidamente pagos com a dívida eventualmente existente, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de enriquecimento sem causa. por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Nayara Aparecida de Sousa
e o outro interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisional de Contrato, ajuizada pela primeira apelante, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, como encargo de mora, promovendo a substituição pela multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. A decisão também, determinou a revisão do débito, desde o início do contrato, e em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, livremente pactuadas, em respeito ao Princípio do Pacta Sunt Servanda.

Sustenta a legalidade dos encargos moratórios ajustados, defendendo a incidência da comissão de permanência.

Insurge-se contra compensação de valores, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados. (Id. 58753500)

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 58753510.

Por sua vez, a requerente
Nayara Aparecida de Sousa
apela ao id. 58753516 (fls. 203), sustentando a abusividade dos juros cobrados, alegando, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da falta de oportunização da produção de prova pericial.

Assevera a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro, porque não ficou comprovada a efetiva prestação dos serviços, bem como a abusividade do valor cobrado, a título de Tarifa de Cadastro.

Por fim, sustenta a necessidade da redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 58753521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Embora a apelante
Nayara Aparecida
tenha suscitado a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e como tal será analisada.

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de prova pericial, não merece acolhida.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de ação revisional de contrato, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pela apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO (MÉRITO)

Inicialmente, impende deixar consignado que, embora conste de forma diversa na autuação, o primeiro recurso de apelação cível foi interposto pelo
Banco Bradesco
e o segundo por
Nayara Aparecida de Sousa.

Dessa forma, passemos à análise dos apelos, na sequência em que foram interpostos.

Pois bem.

Como relatado, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, livremente pactuadas, em respeito ao Princípio do Pacta Sunt Servanda.

Sustenta a legalidade dos encargos moratórios ajustados, defendendo a incidência da comissão de permanência.

Insurge-se contra compensação de valores, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

Quanto à alegada
impossibilidade de revisão de cláusulas pactuadas
,
faz parte de uma lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese nos esbarramos, cotidianamente, com a tese de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da
pacta sunt servanda,
tal premissa

ressai de uma regra que não pertence à lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, que possui aplicação subsidiaria, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas na lei de regência.

Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, a exemplo nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Seja como for, ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente.

Sobre a matéria, prelecionam Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano:

“Tão certo quanto a despersonalização do mercado de consumo – incluindo-se aí os contratos, componentes de sua estrutura – afiguram-se as cláusulas abusivas, que cresceram na mesma proporção.

Desta sorte, não poderia o legislador olvidar acerca dessa questão, de modo que exteriorizou o seu cuidado no decorrer dos arts. 51, 52 e 53, com o intuito único de afastar dos contratos de consumo o manifesto e típico abuso ocorrente quando uma das partes se encontra em desvantagem”.
(Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2008
)

No atual momento histórico, de constitucionalização do direito, a Constituição se afigura como viga mestra do ordenamento jurídico e fonte de interpretação normativa, e na nossa, consta do inciso XXXII, de seu artigo 5o, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Nesse contexto, mostra-se perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

Relativamente à incidência da
comissão de permanência
, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato, conforme entendimento sedimentado no REsp 1058114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em apreço, inexiste previsão contratual acerca da cobrança da comissão de permanência, sendo, portanto, inadmissível a cobrança do encargo.

Por fim, relativamente à
compensação de valores
, é decorrência lógica de eventual abusividade na cobrança de encargos, sendo inviável o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em seu apelo
Nayara Aparecida de Sousa
sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados e a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro, porque não ficou comprovada a efetiva prestação dos serviços, bem como a abusividade do valor cobrado, a título de Tarifa de Cadastro.

Relativamente aos juros aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No contrato em questão, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,86%
ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (março/2018), que foi de
1,65%
ao mês e
21,75%
ao ano. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado, ou seja, para
1,65%
ao mês e
21,75%
ao ano.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato
, constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão assiste à apelante, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da referida tarifa, porquanto ausente prova da efetiva prestação do serviço.

Todavia, no tocante à abusividade do valor cobrado, a título de Tarifa de Cadastro, sem razão a apelante.

A
Tarifa de Cadastro
teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (fls. 79, id. 58753481 - Pág. 3), é perfeitamente legal a sua cobrança.

Também não há que se cogitar da excessividade do valor cobrado, como insiste a apelante, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
)

Com a reforma da sentença, ainda que parcial, necessária se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto decaíram igualitariamente em suas pretensões.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, a distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo do banco requerido, e de 50% a cargo da parte autora, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Nayara Aparecida de Sousa
, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua fixação em
1,65%
ao mês e
21,75%
ao ano; reconhecer a abusividade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a devolução do valor correspondente (R$ 261,10), de forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, devendo-se, contudo, apurar o real valor desembolsado, porquanto diluído nas parcelas ajustadas. Mantenho a compensação entre os valores devidos pelas partes, uma a outra, nos termos do artigo 368 do Código Civil, conforme determinado na sentença. Por fim, determino a distribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, como determinado na sentença; vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020